Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIME DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.
2. No caso dos autos, é possível constatar que a suposta conduta do ofensor foi praticada no âmbito da unidade doméstica, em relação íntima de afeto, e foi motivada pelo gênero da ofendida, de modo que o fato deve ser qualificado como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no 11.340/2006.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, declarando-se a competência do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar o feito.